Tribunal: TJES
Processo: 5024600-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024600-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR BAHIENSE MARCAL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5024600-26.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SOLIMAR BAHIENSE MARCAL

EMBARGAD
O:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO PELO STF DO ARTIGO 24-C DA LEI 13.945/2019. SUPOSTA OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA MILITAR DA RESERVA FIXADA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 7903638. Contrarrazões apresentadas em Id. 7921394.

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
7903638
) opostos pel
o

E
mbargante/
Recorrente
em face de
A
córdão
(Id.
7872145
),
que conheceu
d
e seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume r. sentença de Id. 7046172.

Os embargos opostos possuem a finalidade de solucionar suposta omissão em relação a provas apresentadas pelo embargante como autor da demanda, bem como apontar que as jurisprudências colacionadas no Acórdão podem tratar de matéria diversa do pedido autoral, alegando premissa equivocada por parte do órgão julgador.

Além disso, o embargante visa prequestionar a matéria, a fim de interpor recurso extraordinário, além de alegar violação à cláusula de reserva de plenário.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos, o recorrente,
militar da reserva remunerado
, alega que a decisão do Acórdão não analisou o ponto principal do Recurso Inominado, sendo esse a

I
nconstitucionalidade declarada pelo STF
d
o Artigo 24-C d
a
Lei 13.945/2019,
no Tema de Repercussão Geral 1.177,

tendo em vista que a União extrapolava sua competência, invadindo o que seria atribuição do ente federativo estadual
na fixação de alíquota para incidência de contribuição previdenciária
.

Assim, o julgamento do STF faria com
que, após janeiro de 2023, os descontos feitos na folha de pagamento do embargante
fossem
indevidos,
motivo pelo qual o embargante/autor da demanda pleiteia a restituição dos valores descontados
a partir dessa data
,
visto que a Lei Estadual (943/20) que regula a matéria utiliza os parâmetros que antes eram estabelecidos pela Lei Federal, declarados inconstitucionais
.

Com efeito, em que pese a alegação do
E
mbargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.

Conforme já exposto em Acórdão,

a inconstitucionalidade declarada pelo STF da Lei Federal em comento na parte da alíquota não atinge os interesses dos
militares estaduais do Espírito Santo, uma vez que a LC Estadual 943/20, fez incidir a eles as mesmas previsões contidas na referida lei federal.
Vejamos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO 7872145

Em suma, a sentença considerou como válida a alíquota de 10,5%, posto que aplicada com base na LC

Estadual nº 943/2020, que, no Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado.
Assim,

a inconstitucionalidade declarada pelo STF da Lei Federal 13.954/2019 na parte da alíquota

não atinge os interesses dos militares estaduais do Espírito Santo, uma vez que a LC

Estadual 943/20, fez incidir a

eles

as mesmas previsões contidas na referida lei federal, superando a

inconstitucionalidade dessa última, posto que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.

(...
)

A

reforma da Previdência reconfigurou o modelo contributivo anterior para estabelecer que aos militares
não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
Veja-se o teor do art. 24-E do Decreto-Lei nº. 667/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019.

(...)

Portanto, em que pese o STF tenha julgado as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 inconstitucionais em razão da extrapolação de competência por parte da União,
o Estado do Espírito Santo apresenta uma particularidade, pois

aqui foi editada a Lei Complementar Estadual nº

943/2020, tendo o legislador estadual (a quem a

própria

Suprema Corte

reconheceu a competência para tanto) optado por aplicar as próprias alíquotas e percentuais descritos na referida lei federal.

Assim, o entendimento desse órgão julgador já foi exposto no Acórdão proferido, no sentido de que o Artigo 12 da LC 943/2020 do Estado do Espírito Santo não perdeu sua vigência, nem é considerado inconstitucional, visto que é competência do Estado do Espírito Santo determinar o valor da alíquota previdenciária, tendo o legislador estadual optado pelos valores anteriormente expressos na Lei Federal:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Cumpre elucidar que não se trata de repristinação automática, vez que o disposto pelo Artigo 12 da LC 943/2020 do Estado do Espírito Santo não se trata de dispositivo superveniente à revogação dos efeitos do Artigo 24-C da Lei Federal 13.954/19, tendo sido utilizada a Lei Federal como base no decorrer de sua vigência.

Ademais, note-se que para atender o pleito do embargante, seria necessária a decretação da hipotética inconstitucionalidade do Artigo 12 da LC 943/2020 do Estado do Espírito Santo por este órgão do Poder Judiciário, mas isso violaria expressamente o princípio da separação de poderes, uma vez que o percentual foi fixado pelo legislador estadual nos limites da sua competência legislativa.

Destarte
,
a legislação estadual, responsável pela fixação das alíquotas, adotou os mesmos percentuais da Lei Federal anterior, não havendo inconstitucionalidade, uma vez que o ente federativo, no exercício de sua competência, apenas fixou valor semelhante ao disposto pela União, de acordo com fundamentação já expressa em Acórdão, inexistindo omissão no caso concreto.

Cumpre destacar que todos os motivos expostos já foram explícitos no Acórdão de Id. 7872145, revelando mero inconformismo da parte com a decisão prolatada,
inexistindo omissão ou utilização de premissa equivocada no julgamento da demanda
.

Além disso, é
entendimento consolidado no TJ/ES
a constitucionalidade do
Artigo 12 da LC 943/2020 do Estado do Espírito Santo,
mesmo que a Lei Federal tenha perdido sua vigência
:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
7872145

Colaciono julgado do TJES extremamente didático:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei no 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas.
2.
Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei no 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar no 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei no 3.196/78, e as Leis Complementares no 282/2004, e no 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24- C do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4.
Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo.
5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200198596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, depreende-se da análise dos autos que a embargante questiona o mérito da decisão, buscando a rediscussão da causa, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, nos termos do Artigo 1.022 do CPC, uma vez que os argumentos suscitados já foram
elucidados pelo órgão
julgador
.

Q
uanto as jurisprudências citadas nas páginas 4, 5 e 6 do Acórdão, que tratam de matéria diversa do pedido autoral, também questionadas pelo embargante, cumpre destacar que, de fato, não são aplicáveis diretamente ao caso em comento diretamente, mas constam das razões do Acórdão por fazerem parte do convencimento do julgador, com base em caso anterior em que foi discutida a legalidade ou ilegalidade de fixação de alíquota de contribuição pela Administração Pública, sendo colacionada aos autos por esse motivo,
em conformidade com o Artigo 489 do CPC
.

Quanto às alegações de violação Constitucional, inclusive quanto à alegação de violação à Cláusula de Reserva de Plenário, é conhecido que a regra é aplicável somente aos Tribunais, logo, não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais (entendimento a partir da Súmula Vinculante 10, expresso também no ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4-2015, Tema 805).

Q
uanto
a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
7872145
) apreciou todas as questões postas no Recurso Inominado de Id.
7046175
,
sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no
Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Desse modo, quanto a efeito de eventual prequestionamento, importante registrar que o Acórdão embargado apreciou todas as questões postas no Recurso Inominado,
s
em violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)